Tribunal: TJDFT
Processo: 0715004-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE RESTOS MORTAIS DE ENTE QUERIDO. ARBITRAMENTOS DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA SOBRE A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DESDE O ESCOAMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIR A DECISÃO. JUROS MORATÓRIOS SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS ASTREINTES. BIS IN IDEM. MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os juros moratórios são devidos a partir da intimação do devedor para o cumprimento a decisão que converteu obrigação de fazer em perdas e danos. Logo, não incidem juros moratórios até o término do prazo para quitação do valor devido pelo descumprimento da obrigação de fazer, que ocorre após a intimação do devedor para pagamento.
2. A aplicação de juros de mora sobre as astreintes configura bis in idem, pois ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer convertida em perdas e danos.
3. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, as astreintes não integram a base de cálculo da verba honorária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.